Tribunal: TJBA
Processo: 8088143-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088143-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCILEIDE MOREIRA DE PINHO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VÍCIO SANADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para excluir seu nome do cadastro do SCR e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise do pedido de condenação da autora por litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de litigância predatória formulada pela parte ré em contestação e contrarrazões de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. Verifica-se que o acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de condenação da autora por litigância predatória, configurando omissão.

5. Suprida a omissão, constata-se que não há elementos para caracterizar litigância de má-fé, pois não restou demonstrada conduta dolosa ou temerária da parte autora. A simples defesa de direito supostamente existente não é suficiente para presumir dolo processual.

6. Diante disso, afasta-se a alegação de litigância predatória, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, apenas para suprir omissão quanto à análise da litigância predatória, sem modificação do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "A omissão quanto ao exame de pedido de condenação por litigância predatória deve ser sanada em sede de embargos de declaração, não havendo condenação quando ausente demonstração de dolo ou conduta temerária da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 70077381721, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 15ª Câmara Cível, j. 12.09.2018; TJMG, AC nº 10000180285785001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8088143-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como embargada
LUCILEIDE MOREIRA DE PINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator